Tribunal: STF
Processo: ARE 1579065
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO AFASTADA. EQUÍVOCO NA AVALIAÇÃO DA PENA BASE. REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. 1 - Comprovado nos autos que o réu agiu tanto com animus necandi quanto com animus furandi, tendo em vista que a morte da vítima ocorreu para viabilizar o roubo, resta delineada a conduta descrita no artigo 157, § 3º, do Código Penal. Nesse contexto, comprovado o latrocínio, é incomportável a desclassificação para a conduta de homicídio. 2 - Sem a comprovação de que o réu estivesse sob efeito de substância ingerida involuntariamente, que o impedisse de compreender o caráter ilícito de suas ações, a condição de usuário de drogas não lhe favorece. 3 - Verificada atecnia na dosimetria da pena, com avaliação equivocada das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, é imperiosa a reavaliação. A imputabilidade do réu e a consciência da ilicitude do fato não constituem fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade. Processos criminais sem condenação não podem justificar o aumento da pena por maus antecedentes. É incomportável a negativação da personalidade do agente como voltada ao cometimento de crime, sem a correta avaliação de profissional habilitado. O objetivo de enriquecimento ilícito é inerente aos crimes contra o patrimônio e não tem o potencial de atribuir valoração negativa aos motivos do crime. O latrocínio é crime violento por natureza, de modo que a utilização de violência para causar a morte da vítima não constitui justificativa válida para negativar as circunstâncias. Do mesmo modo, a morte da vítima constitui consequência natural do fato. Assim, não podem ser negativadas as consequências “em virtude de a vítima ter perdido a vida.” Pena-base estipulada no mínimo legal de 20 (vinte anos) de reclusão. 4 - A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Impõe-se, assim, a exclusão do referido valor. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMA.” (Processo (CNJ) Nº 5645831.77.2020.8.09.0011, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator Substituto em 2º Grau Juiz Adriano Roberto Linhares Camargo, j. 06/09/2022)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 97 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que, ao afastar a incidência do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sob fundamento de inconstitucionalidade, sem submeter a análise de sua conformidade ao Órgão Especial da Corte, o acordão teria violado a Constituição.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaca-se que a matéria constitucional versada no art. 97 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.  



    De qualquer sorte, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



          DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente